Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA. ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar a palavra da vítima possui fundamental relevância.

2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado.

3. Benefício da suspensão condicional da pena (sursis) mantido, na forma do art. 77 do CP.

4. Recurso conhecido e não provido.